Tribunal: TJMT
Processo: 1007617-29.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007617-29.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHONATAN CABRAL ERNST - CPF: 736.267.401-53 (APELANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE BOLETO EMITIDO PELO SISTEMA VINCULADO AO CREDOR. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais. O apelante alega que seguiu orientação da plataforma parceira do banco, que gerou boleto, o qual foi pago de boa-fé. Pleiteia o reconhecimento da validade dos pagamentos realizados, a continuidade do acordo de renegociação da dívida e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado pelo autor, por meio de boleto emitido por plataforma parceira do banco, configura adimplemento válido da obrigação ou quebra unilateral do acordo; (ii) estabelecer se a recusa do banco em reconhecer esse pagamento configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O consumidor agiu de boa-fé ao utilizar plataforma indicada pelo próprio banco, que gerou boleto com valor diverso, cuja quitação foi posteriormente desconsiderada pelo credor.

5.

O banco não produziu prova do alegado acordo supostamente descumprido pelo autor, ao passo que este juntou documentação comprobatória dos pagamentos e das tratativas com a plataforma parceira, desincumbindo-se de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).

6.

A conduta do banco, ao disponibilizar canal de pagamento e depois desconsiderar o boleto emitido por esse meio, caracteriza venire contra factum proprium, em violação à boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (CC, art. 422).

7.

A recusa injustificada do banco em reconhecer o pagamento configura mora accipiendi, autorizando a consignação em pagamento, conforme art. 335, I, do Código Civil.

8.

A manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos após pagamento válido caracteriza negativação indevida e enseja reparação por dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde pelos atos de plataforma parceira que atua em seu nome, por força da teoria da aparência e da responsabilidade objetiva nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 335, I, 422; CDC, arts. 14 e 30; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1015932-68.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025, DJE 15.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que não promoveu alteração unilateral do acordo, mas apenas seguiu as orientações da plataforma parceira do banco, que emitiu boleto com valor diverso. Sustenta que a falha na prestação do serviço é imputável ao banco, por caracterizar fortuito interno.

Invoca a teoria da aparência e a força vinculante da oferta, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar válido o pagamento realizado, consolidar a consignação das parcelas vincendas e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que o autor efetuou pagamento em desacordo com o acordo extrajudicial, fato que acarretou sua rescisão. Sustenta a inexistência de ato ilícito e, por consequência, a ausência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelante, alega, em síntese, que celebrou acordo extrajudicial com o banco réu para pagamento de dívida oriunda de cartão de crédito, consistente em entrada no valor de R$ 239,85 e nove parcelas de R$ 270,68.

Sustenta que, após o pagamento da entrada, realizou nova negociação por meio da plataforma “Acordo Certo”, parceira do banco, a qual gerou boleto no valor de R$ 237,90, referente à primeira parcela. Afirma que, após efetuar o pagamento desse boleto, o banco não reconheceu a quitação, considerou o acordo rescindido e manteve seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A controvérsia central reside em definir se o pagamento realizado pelo apelante, em valor diverso do inicialmente acordado, configura quebra unilateral do acordo ou se, ao contrário, representa falha na prestação do serviço pelo banco apelado, por intermédio de sua plataforma parceira.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. O banco apelado, na qualidade de fornecedor de serviços financeiros, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia consiste em determinar se o consumidor, ao utilizar plataforma indicada pelo próprio credor e pagar o boleto por ela emitido, agiu de boa-fé ou se, em sentido oposto, tentou alterar unilateralmente as condições do acordo.

A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que o apelante teria alterado unilateralmente as condições do acordo, ao efetuar pagamento em valor diverso do pactuado. Contudo, tal conclusão não se coaduna com a realidade fática demonstrada nos autos.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que o apelante, após celebrar acordo extrajudicial com o banco para pagamento de dívida de cartão de crédito (entrada de R$ 239,85 e nove parcelas de R$ 270,68), efetuou o pagamento conforme pactuado (ID 334282416). Posteriormente, ao buscar o adimplemento da primeira parcela, utilizou a plataforma “Acordo Certo”, indicada como parceira do banco apelado para renegociação de dívidas, a qual gerou boleto no valor de R$ 237,90, inferior ao originalmente acordado (ID 334282418), também quitado pelo autor.

Além disso, verifica-se que o autor juntou aos autos o Termo de Condições da Negociação, os boletos, os comprovantes de pagamento e as conversas mantidas com a própria instituição, de modo que se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a despeito das alegações do banco, não houve a juntada do suposto acordo extrajudicial, documento que comprovaria eventual descumprimento por parte do apelante.

O consumidor, portanto, não fixou arbitrariamente o valor a ser pago, mas adimpliu a obrigação conforme instrumento de cobrança emitido por sistema vinculado ao próprio credor.

Nesse contexto, aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual os atos praticados por quem aparenta ostentar a condição de mandatário ou preposto de uma empresa vinculam a pessoa jurídica perante terceiros de boa-fé. A plataforma “Acordo Certo”, ao se apresentar como parceira do banco para renegociação de dívidas e emitir boletos em seu nome, gera no consumidor a legítima expectativa de que atua em conformidade com as orientações do credor.

Ademais, o e-mail de ID 148669782, trocado entre o apelante e representante da plataforma “Acordo Certo”, confirma expressamente que “o beneficiário deste boleto (quem gera e recebe o pagamento) é a própria Bradescard, credora e responsável pela retirada da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito”. Tal declaração reforça a vinculação entre a plataforma e o banco apelado, afastando qualquer alegação de má-fé do consumidor ao utilizar esse canal para pagamento.

O próprio banco apelado, em conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp (ID 148669779), reconhece a existência do pagamento no valor de R$ 237,90, embora o qualifique como quebra do acordo. Essa postura evidencia contradição na conduta do fornecedor, que disponibiliza canal para renegociação e pagamento, mas posteriormente se recusa a reconhecer a validade da transação realizada por esse mesmo meio.

Tal comportamento caracteriza venire contra factum proprium, em violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar as relações contratuais, especialmente as de consumo.

Infere-se, assim, que o banco não pode, de um lado, disponibilizar plataforma para renegociação e pagamento de dívidas e, de outro, recusar-se a reconhecer os atos praticados por meio dessa mesma plataforma.

Por fim, a desorganização interna do banco apelado, decorrente da falta de integração adequada de seus sistemas de cobrança com a plataforma parceira, configura fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, o qual não pode ser transferido ao consumidor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS. VINCULAÇÃO INDEVIDA ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cooperativa demandada figura como parte legítima, pois participou da relação contratual, respondeu às comunicações do consumidor e apresentou contestação no feito, evidenciando seu vínculo com a obrigação discutida, além de responder solidariamente na forma do art. 18 do CDC.

Inexiste coisa julgada, pois a ação anterior tratava de parcelas diferentes e fatos supervenientes não abrangidos pela demanda anterior, afastando a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC.

A instituição financeira não pode condicionar a emissão de boletos de contrato específico à quitação de débitos relativos a contratos distintos, sob pena de violar o art. 352 do CC, que assegura ao devedor o direito de imputar o pagamento.

A recusa injustificada na emissão de boletos gera inadimplemento artificial, configurando abuso de direito (art. 187 do CC) e violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

A negativação do nome do consumidor, em decorrência de parcela que buscou pagar e teve o pagamento impedido pelo credor, caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e atrai responsabilidade objetiva.

A inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, observando os critérios de razoabilidade, função compensatória e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cooperativa de crédito que participa diretamente da relação contratual detém legitimidade passiva para figurar na demanda, respondendo solidariamente nos termos do CDC.

Não há coisa julgada quando a nova ação se baseia em fatos supervenientes e pleitos distintos dos discutidos anteriormente.

A exigência de quitação global de contratos inadimplentes como condição para emissão de boletos de contrato adimplente configura prática abusiva e ilícita.

A recusa injustificada de recebimento gera inadimplemento artificial e responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

A negativação indevida decorrente de conduta do próprio credor caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

(...)

(N.U 1015932-68.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

Configurada a falha na prestação do serviço pelo banco apelado, que se recusou, de forma injustificada, a reconhecer pagamento realizado por meio de plataforma por ele disponibilizada, resta caracterizada a mora accipiendi, o que autoriza a consignação em pagamento, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código Civil.

Por conseguinte, a jurisprudência é firme no entendimento de que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, o qual deve ser fixado em quantia suficiente para cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00, em consonância com as decisões deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Por se tratar de responsabilidade contratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto os juros de mora são devidos desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para declarar válidos os pagamentos efetuados pelo apelante em 06/12/2023, no valor de R$ 239,85, referente à entrada do acordo, e em 24/01/2024, no valor de R$ 237,90, referente à primeira parcela. Determino que o banco emita os boletos para pagamento das parcelas remanescentes do acordo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00, bem como o condeno ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento, com incidência da taxa Selic, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026